Tribunal: TJDFT
Processo: 0000699-18.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Inviável a absolvição do réu por ausência de dolo ou atipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, ao comparecer pessoalmente à residência da ofendida.
3. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, já considerada pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.
4. Recurso parcialmente provido.